Tribunal: STF
Processo: HC 81941
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. LATROCÍNIO. CRIME HEDIONDO. REGIME
INTEGRAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
1.      A pena imposta ao condenado por crime
de latrocínio deve ser cumprida totalmente no regime fechado. A
simples circunstância de ter o juiz determinado o regime fechado,
sem declarar que seria integral, não autoriza a conclusão de que o
paciente tem direito à progressão. Precedente.
2.      A Lei 9455/97, que possibilita a progressão de regime pela pr
ática do
delito de tortura, não derrogou o artigo 2º, § 1º, da Lei 8072/90.